Tribunal: TJBA
Processo: 8025617-34.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025617-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADMAR FERREIRA SOUZA

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, LEANDRO MARQUES PIMENTA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO E MILITAR REFORMADO. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. REMISSÃO DA DOENÇA. IRRELEVÂNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNPREV). PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EFEITOS FINANCEIROS DESDE O PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 271/STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por magistrado aposentado e militar reformado contra omissão atribuída ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Superintendente da SUPREV, consistente na ausência de apreciação de requerimento administrativo protocolado em 21/06/2024, pelo qual pleiteou isenção de Imposto de Renda com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, não incidência de contribuição previdenciária (FUNPREV) nos termos postulados e reconhecimento de efeitos financeiros desde o protocolo. A autoridade impetrada alegou ausência de comprovação de neoplasia maligna, revogação do art. 40, § 21, da CF pela EC 103/2019 e impossibilidade de efeitos patrimoniais pretéritos em mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a neoplasia maligna apta a ensejar a isenção do Imposto de Renda, ainda que em remissão; (ii) estabelecer se é devida a não incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos do impetrante, à luz da disciplina constitucional aplicável ao portador de doença grave após a EC 103/2019; e (iii) determinar se os efeitos financeiros podem retroagir à data do protocolo administrativo, sem afronta à Súmula 271 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo médico especializado atesta diagnóstico de neoplasia maligna dos testículos (CID C62), enfermidade expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, comprovando o direito líquido e certo à isenção do Imposto de Renda.

4.
A jurisprudência do STJ dispensa a demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da doença para a fruição da isenção, sendo irrelevante a circunstância de eventual remissão clínica (REsp 1.125.064/DF; MS 21.706/DF).

5.
A contribuição previdenciária, ainda que fundada em regime contributivo e solidário (art. 40 da CF), submete-se aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e da vedação ao confisco, impondo interpretação constitucionalmente adequada que impeça gravame desproporcional ao inativo portador de doença grave.

6.
A revogação formal do art. 40, § 21, da CF pela EC 103/2019 não afasta o dever de conformação da incidência contributiva aos princípios constitucionais tributários, nem legitima a manutenção de descontos sem apreciação motivada de requerimento regularmente instruído.

7.

A omissão administrativa por período superior a dez meses viola os princípios da legalidade e da eficiência (art. 37, caput, CF) e a garantia da razoável duração do processo administrativo (art. 5º, LXXVIII, CF), configurando ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança.

8.
A Súmula 271 do STF veda efeitos patrimoniais anteriores à impetração, mas não impede a fixação de efeitos financeiros a partir do protocolo administrativo, momento em que configurada a mora estatal e já demonstrados os pressupostos legais do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.
A comprovação de neoplasia maligna por laudo médico especializado assegura a isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, sendo irrelevante a ausência de sintomas atuais ou a remissão da doença.

2.
A contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inativo portador de doença grave deve ser interpretada à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e da vedação ao confisco, não se legitimando incidência desproporcional.

3.
A omissão administrativa prolongada na apreciação de requerimento regularmente instruído configura ilegalidade violadora dos arts. 37, caput, e 5º, LXXVIII, da Constituição.

4.
A Súmula 271 do STF não impede a fixação de efeitos financeiros a partir do protocolo administrativo, quando já configurado o direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput, XXXV e LXXVIII; 37, caput; 40; 150, IV. Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV. Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25. Lei nº 9.784/1999, arts. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 271. STJ, REsp 1.125.064/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.04.2010. STJ, MS 21.706/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30.09.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA N.°
8025617-34.2025.8.05.0000
,

em que figura, como
Impetrante,
ADMAR FERREIRA SOUSA

e, como
Impetrado
s
,
o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SUPERINTENDENTE DA SUPREV (SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA)
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA